Tribunal: TJDFT
Processo: 0014525-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0014525-30.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, VANDA ROSSI CHEDID DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Intime-se o BANCO BRADESCO S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23792698. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024